Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO, SUSPENSÃO DE DÉBITOS DE MULTAS, LICENCIAMENTO E IPVA. INCLUSÃO DE ENTES PÚBLICOS NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília em face do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo de autos n. 0785641-21.2025.8.07.0016.
2. Na origem, trata-se de ação ajuizada contra particular, o DETRAN/DF, o DER e o Distrito Federal com a finalidade de compelir o particular a promover a transferência do veículo cuja propriedade lhe foi transferida sem registro perante a autarquia de trânsito. Em relação aos entes públicos, a parte autora postula a suspensão da exigibilidade dos débitos de multas, licenciamentos e IPVA posteriores à entrega do veículo ao adquirente, além da condenação à transferência da titularidade do veículo e dos respectivos débitos ao adquirente. A parte autora pugna, ainda, pela condenação do particular ao pagamento de indenização por danos morais.
3. O processo foi distribuído ao 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, que determinou a redistribuição a um dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, considerando o endereçamento da petição inicial (ID 77358664, pág. 50). Em seguida, no entanto, o 3o Juizado Especial Cível de Brasília suscitou o conflito, argumentando que a competência para processar e julgar a ação é do Juizado da Fazenda, uma vez que integram o polo passivo o Distrito Federal, o DETRAN e o DER, nos termos do artigo 2o, da Lei 12.153/2009.
4. Em informações, o Juízo suscitado anota que, embora não tenha deliberado acerca de sua competência, entende que não há legitimidade passiva dos entes públicos, uma vez que o único pedido a eles dirigido seria pertinente à transferência do veículo, obrigação que, no entanto, não pode ser imputada aos órgãos de trânsito, nos termos da jurisprudência que menciona (ID 78003670).
5. O Ministério Público apôs ciência quanto ao processado (ID 78059202).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a ação, se o Juizado Especial Cível ou o Juizado Especial da Fazenda Pública, diante da inclusão de entes públicos no polo passivo e da formulação de pedidos relacionados à suspensão e à transferência de débitos de natureza administrativa e tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O Distrito Federal, o DETRAN e o DER não possuem legitimidade passiva para integrar ações que tenham por objeto, unicamente, obrigações decorrentes de negócios jurídicos entre particulares acerca da transferência de veículos, por se tratar de relação de natureza estritamente privada, sem qualquer interesse jurídico dos entes públicos. No entanto, o conflito de competência é meio inadequado para apreciação da legitimidade das partes em litígio, incumbindo-lhe, apenas, a declaração do Juízo competente para processar e julgar a ação. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1808831.
8. O entendimento das Turmas Recursais Reunidas é no sentido de que a inclusão do ente público no polo passivo de ações dessa natureza, se respeitado o valor de alçada de 60 (sessenta) salários-mínimos, atrai a competência absoluta dos Juizados Especiais de Fazenda Pública (art. 2o, da Lei 12.153/09). Precedentes: TJDFT, Acórdãos n. 2063385, 2034234, 1844627.
9. No caso em exame, conclui-se que a competência do Juizado de Fazenda é corroborada, ainda, porque foram dirigidos aos entes públicos, também, os pedidos atinentes à suspensão da exigibilidade dos débitos atinentes às infrações de trânsito, licenciamento e IPVA, somados à transferência do veículo e dos débitos correlatos para o adquirente do automóvel. Considerando que a pleiteada transferência de débitos é de responsabilidade dos entes públicos requeridos, a eles deve ser assegurada participação no processo, para formulação de defesa, o que somente pode ser realizado perante o Juizado Especial de Fazenda Pública. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1844622.
IV. DISPOSITIVO
10. Conflito de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado (1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal).
____
Dispositivo relevante citado: Lei 12.153/09, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1808831, 07475870520238070000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 31/1/2024; Acórdão 2063385, 0702395-44.2025.8.07.9000, Rel. Gabriela Jardon Guimaraes de Faria. Turmas Recursais Reunidas, j. 03/11/2025; Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Turmas Recursais Reunidas, j. 18/08/2025; Acórdão 1844627, 0705870-76.2024.8.07.0000, Rel. Flavio Fernando Almeida da Fonseca, Turmas Recursais Reunidas, j. 16/04/2024; Acórdão 1844622, 0745544-95.2023.8.07.0000, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Rel. Daniel Felipe Machado, Turmas Recursais Reunidas, j.16/04/2024.